Tribunal: TJMT
Processo: 1002160-37.2024.8.11.0105
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002160-37.2024.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GISLAINE GONZAGA DE SOUZA - CPF: 047.723.431-30 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DE SOUZA DE MORAES - CPF: 015.219.096-10 (ADVOGADO), SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 35.635.824/0001-12 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), J&T EXPRESS BRAZIL LTDA. - CNPJ: 42.584.754/0361-05 (RECORRIDO), RAFAEL ALFREDI DE MATOS - CPF: 012.075.955-19 (ADVOGADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. MARKETPLACE. TRANSPORTADORA. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à configuração de dano moral indenizável decorrente da entrega de produto diverso do adquirido em compra realizada através de plataforma de comércio eletrônico, tendo a recorrente recebido kit maternidade ao invés do kit de farol Toyota Hilux originalmente comprado.

2. Restou incontroverso que a recorrente adquiriu em 29 de agosto de 2024 um kit par de farol Toyota Hilux no valor de R$ 804,82 através da plataforma Shopee, com entrega contratada junto à transportadora J&T Express. Também é fato incontroverso que houve falha na prestação do serviço, pois em 13 de setembro de 2024 a consumidora recebeu produto completamente diverso do adquirido, especificamente um kit maternidade na cor rosa.

3. A responsabilidade das empresas recorridas é solidária, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, conforme estabelece o artigo 14 do mesmo diploma legal.

4. A sentença acertadamente reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a restituição integral do valor pago pela consumidora, atendendo plenamente ao princípio da reparação patrimonial previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5. Quanto aos danos morais, o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

6. No caso dos autos, a situação narrada pela recorrente, embora compreensível do ponto de vista da frustração da expectativa de consumo, não apresenta elementos que demonstrem lesão concreta aos seus direitos da personalidade. As alegações da recorrente de que a situação teria gerado conflitos familiares e constrangimento permanecem no campo das afirmações genéricas, sem demonstração objetiva de que a falha na entrega tenha causado humilhação pública, constrangimento duradouro, abalo à reputação ou qualquer outra lesão que transcenda a esfera meramente patrimonial do contrato.

7. Ademais, não há nos autos comprovação adequada de que a recorrente tenha efetivamente tentado solucionar o problema administrativamente junto às empresas recorridas. As alegações de contatos realizados carecem de substrato probatório suficiente, limitando-se a afirmações genéricas sem a devida demonstração dos esforços empreendidos para resolver a questão extrajudicialmente.

8. O fato de ter sido necessário buscar a tutela jurisdicional para solucionar o problema não configura, por si só, dano moral indenizável, pois o acesso à justiça é direito fundamental assegurado constitucionalmente, e sua utilização para resolver conflitos contratuais integra o exercício regular de direito.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026